Tribunal: TJDFT
Processo: 0737563-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1009 DO STJ. SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA AO TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora em face da decisão desta Relatoria que determinou o sobrestamento do presente feito em decorrência da matéria estar compreendida no tema 1.009 de Recursos Repetitivos no STJ. Alega a parte agravante que o tema 1.009 pretende apenas decidir se o tema 531 da Recursos Repetitivos do STJ abrange a devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública, enquanto que o presente caso não trata de erro operacional, mas sim de devolução decorrente de equivocada alteração na interpretação do comando legal, situação já pacificada no âmbito do STJ. Assim, face a não-incidência do tema 1.009 ao caso concreto, requer o prosseguimento do feito.
II. Nos Recursos Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL, paradigma do tema 1.009 de recursos repetitivos no STJ, foi determinada de suspensão da tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e tramitem no território nacional. A questão submetida a julgamento é se “O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública”. Ainda, destaca-se que na ocasião do julgamento do tema 531 de recursos repetitivos pelo STJ foi decidido que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
III. A alegação de que o processo em análise trata-se de “erro de interpretação da lei” praticado pela Administração não afasta o sobrestamento determinado monocraticamente. Isso porque, a decisão do STJ em delimitar se a extensão do tema 531 abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública exige o sobrestamento no caso concreto, em atenção à necessária segurança jurídica, uma vez que a matéria a ser apreciada pelo STJ possibilitará eventual revisão de entendimento, ao delimitar a exata aplicabilidade da tese que havia sido fixada. Portanto, correta a determinação de suspensão, com fundamento no artigo 1.037, inciso II do Código de Processo Civil.
IV. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida.
V. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.